Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NINTENDANIBE OU PIRFENIDONA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. OBRIGATORIEDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855.178 RG – Tema 793).
2. As razões de decidir adotadas pelo e. Ministro Edson Fachin, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, não integraram a tese firmada pelo Plenário da Suprema Corte, não constando na ementa dos aclaratórios a obrigatoriedade de a União integrar o polo passivo da União nas hipóteses em que o medicamento seja registrado na Anvisa, ainda que não se encontre padronizado pelas políticas públicas, prevalecendo a tese firmada no sentido de ser solidária a responsabilidade dos entes federados, cabendo ao Distrito Federal pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro.
3. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.